Tribunal: STF
Processo: HC 262940
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia a celebração de acordo de não persecução penal. No presente Agravo Interno, requer-se, ainda, a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. Ilegalidade não evidenciada. 



    4. O pedido relacionado à aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.